Tribunal: TJSP
Processo: 1010737-02.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, A RÉ É UMA DAS LOTEADORAS DO EMPREENDIMENTO E PARTICIPOU DA CONSTITUIÇÃO DA AUTORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Procedência mantida.
Julgamento de Recurso

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, A RÉ É UMA DAS LOTEADORAS DO EMPREENDIMENTO E PARTICIPOU DA CONSTITUIÇÃO DA AUTORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Procedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Caso dos autos que guarda uma particularidade: a ré é uma das loteadoras e incorporadoras do empreendimento, tendo participado da constituição da autora e a tudo anuído. Procedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010737-02.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALPHAVILLE
BAURU
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010737-02.2018.8.26.0071 -Voto no 16053
2
Apelação Cível no 1010737-02.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru (2a Vara Cível)
Apelante: Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários
Ltda
Apelada: Associação Alphaville Bauru
Voto no 16.053
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL.
COBRANÇA.
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, A RÉ É
UMA DAS LOTEADORAS DO EMPREENDIMENTO E
PARTICIPOU
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
AUTORA.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal.
Procedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Caso dos
autos que guarda uma particularidade: a ré é uma das loteadoras e
incorporadoras
do
empreendimento, tendo participado da
constituição da autora e a tudo anuído. Procedência mantida.
Recurso não provido.
A ré recorreu da sentença de fls. 1.456/1.464, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao
pagamento das contribuições associativas referentes aos lotes D11, J15, E14,
P01, Z01, Z02, S10 e T19. Alegou, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, que alienou os referidos lotes; que as
rescisões não foram definitivamente resolvidas; que houve transferência de
posse dos lotes; que não tem responsabilidade pelo débito cobrado; e que
deve ser acolhida sua irresignação recursal.
A autora apresentou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010737-02.2018.8.26.0071 -Voto no 16053
3
É o relatório.
A autora, associação de moradores de determinado
loteamento na cidade de Bauru/SP, alegou que a ré, que é titular de diversos
lotes no local, não pagou as contribuições mensais vencidas elencadas na
inicial, de modo que pediu sua condenação no valor apontado.
A sentença julgou procedente o pedido e contra ela
recorreu a ré, contudo sem sucesso.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871/SP, na qualidade de repetitivo,
sedimentou a tese de que as referidas “taxas de associação” não podem ser
cobradas de morador que não tenha se associado expressamente à entidade
Nos termos do referido julgamento, de relatoria do Ministro Marcos Buzzi e
julgado em 22.05.2015:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: 'As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010737-02.2018.8.26.0071 -Voto no 16053
4
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança”
Não obstante tal entendimento, há que se observar que o
caso dos autos guarda uma peculiaridade: a ré é uma das loteadoras e
incorporadoras do empreendimento e, nesse passo, seus representantes
participaram ativamente da constituição da autora, a associação de moradores,
deliberando e decidindo e a tudo anuindo, sobretudo no que tocava à criação
da contribuição ora cobrada (fls. 468/470).
Ademais, na defesa a ré reconheceu que houve rescisão
dos contratos de venda e compra que firmou em relação aos referidos lotes e
apesar de constar que houve recursos nas demandas judiciais que tramitam
entre a vendedora e os respectivos compradores, nada comprovou acerca da
manutenção da posse dos lotes com os compradores, tudo indicando que já os
retomou.
Veja-se que no apelo a ré reitera o argumento quanto à
sua ilegitimidade de parte, mas tampouco demonstrou inequivocamente que
os compromissários compradores permanecem na posse dos lotes, como era
de indeclinável rigor diante da pretensão assumida de liberar-se da cobrança
perpetrada pela autora.
E para espancar em definitivo a alegação da ré, a
sentença também observou que “Releva também sopesar que, conforme
igualmente acentuado pela autora na petição inicial, em todas as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010737-02.2018.8.26.0071 -Voto no 16053
5
ajuizadas pelos compromissários-compradores dos imóveis foram
concedidas tutelas de urgência de natureza antecipada determinando que
as taxas associativas fossem pagas pela requerida, verificando-se que
algumas dessas medidas antecipatórias já foram confirmadas por
sentença e até por acórdão (fls. 02)”.
Portanto, legitimada a cobrança perpetrada pela autora,
não se justifica a reforma da sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, conforme §11, do art. 85, do atual
Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR